Tribunal: CARF
Processo: 10830.724896/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724896/2019-15
ACÓRDÃO
2001-007.677 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALTER GOBATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os
mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos
valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência, considerando, os pagamentos realizados, em
mera liberalidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa da despesa remanescente declarada quando não
comprovada por documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.677 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724896/2019-15
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 100/106):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 4.232,57, relativo ao ano-
calendário 2014, em virtude da apuração da dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou escritura pública e de despesas médicas. A descrição
dos fatos e do enquadramento legal se encontram na referida notificação.
A fiscalização efetuou as glosas dos valores de R$ 18.300,00 relativo a dedução
pleiteada a título de pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública e de R$
1.112,45 por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para a
dedução.
Na impugnação (fls. 4/5) complementada (fls. 20/22), o contribuinte, através de
seu procurador (fl. 23), discorda das glosas das deduções alegando, em síntese,
que:
- R$ 18.300,00 se refere a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio
consensual;
- R$ 1.115,45 se refere a despesas médicas para as quais apresenta os
documentos comprobatórios com os requisitos exigidos pela legislação
tributária. Junta documentos;
- em 22/05/2019 compareceu à Unidade da Receita Federal em Campinas
para apresentar a documentação solicitada no Termo de Intimação Fiscal
2015/64119471414355, como consta no termo de Recepção de
Requerimento;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.677 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724896/2019-15
3
- nessa ocasião, a DRF de Campinas alega ter recebido apenas o documento
de identidade do interessado, bem como a Decisão Judicial ou Acordo
Homologado e, para sua surpresa, em 10/06/2019 recebeu a notificação de
lançamento ora contestada;
- esclarece que Sara Rodrigues Gobatto, é filha do contribuinte e portadora
da Síndrome de Down, conforme comprovam os Laudos Médicos e o
documento de identidade ora juntados aos autos;
- conforme sentença transitada em julgado comprova-se a interdição de
Sara, o que a deixou integralmente inapta para realizar os atos da vida civil;
- o documento judicial (anexo) comprova a determinação da continuidade
do pagamento da pensão alimentícia para sua filha Sara, a qual não tem
capacidade mental para o trabalho;
-
o comprovante de pagamento de auxílio médico junto a
Casembrapa/Caixa de Assistência dos Empregados da Embrapa atestam as
despesas médicas que certamente será analisado e aceito como dedução;
Por fim, requer a improcedência do lançamento, juntando os seguintes
documentos:

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 07/10/2019 (fls. 113), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 06/11/2019, recurso voluntário (fls. 116/118), insurgindo-se contra a
manutenção das glosas operadas, reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça
impugnatória, requerendo, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 119/121.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.677 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724896/2019-15
4
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 126), sendo-
me distribuído em 03/10/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia e médica declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 18.300,00) e
médicas com o remanescente do plano de saúde Casembrapa (R$ 1.112,45), por falta de
comprovação dos pagamentos realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2015.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o efetivo
cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale salientar, que o art. 73
do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os
documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a
regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.677 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724896/2019-15
5
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 102/106):
Pensão alimentícia judicial e/ou Escritura Pública
(...)
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi efetuada a glosa do
valor de R$ 18.300,00 com o seguinte fundamento:
Dedução indevida de pensão alimentícia: Dedução não comprovada. A
documentação apresentada no dossiê 10010.058376/0519-72 é insuficiente
e/ou inadequada para fins de comprovação à dedução. Não foram
apresentados os comprovantes de pagamentos do valor deduzido. Obs: o
acordo homologado judicialmente nos autos da Separação Judicial é datado
de 04 de abril de 2000 e tem redação genérica pois não informa o nome
dos alimentandos (...o pai pagará às filhas, a título de pensão alimentícia a
importância mensal correspondente à 1/3 de seus vencimentos líquidos.
c.). Considerando que a alimentanda informada na declaração (Sara
Rodrigues Gobato, data de nascimento 21/04/1989) é maior nos termos da
Lei Civil, o contribuinte deverá apresentar documento judicial
determinando a continuidade do pagamento da pensão motivada pela sua
incapacidade física e/ou mental para o trabalho (tendo em vista o atestado
médico apresentado) ou por qualquer outra circunstância que justifique a
continuidade do pagamento da pensão após ter alcançado a maioridade."
No Termo de Audiência nos Autos de Separação Judicial realizada em 04/04/2000
(fls. 47/48) assim ficou estipulado o pagamento de pensão alimentícia: “...

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.677 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724896/2019-15
6
Assim, no ano em questão, o contribuinte estava obrigado ao pagamento de
pensão alimentícia às filhas (Sara, nascida em 08/05/84, e Alessandra, nascida em
21/04/89) da importância mensal de 1/3 (um terço) de seus vencimentos líquidos,
que será efetuado mediante desconto em folha de pagamento junto à
empregadora do requerente e depósito em conta corrente em nome da autora,
junto ao Banco do Brasil, Ag. 0811-7, c.c 5285-x.
Todavia, o contribuinte não juntou ao processo nenhum comprovante dos
pagamentos mensais relativos à pensão alimentícia judicial que teria sido paga,
no ano-calendário de 2014, tampouco recibos de depósitos efetuados na citada
conta bancária. Anexou às fls. 51 e 53, dois comprovantes de pagamentos
emitidos pelo Comando do Exército, relativos aos meses de janeiro/2008 e
janeiro/2010, diversos do ano-calendário em questão.
Esclareça-se que os comprovantes de depósitos (fl.30) da Caixa Econômica
Federal em nome de Wayne Rodrigues, ex-cônjuge do contribuinte, não servem
como prova do pagamento da pensão pelo interessado, no ano-calendário de
2014, de vez que não identifica o depositante e além do mais se refere a
depósitos efetuados em abril a julho de 2019.
Em pesquisa aos sistemas da RFB verifica-se que na DIRF apresentada pela
referida fonte pagadora qualquer informação de pagamento de pensão
alimentícia judicial, para o ano-calendário de 2014.
Esclareça-se que a "Declaração" sem data, (fl.57) firmada por Alessandra
Rodrigues Gobato, onde a mesma declara que teria intermediado o acordo da
pensão a ser paga à Sara, sua irmã, de 1 salário mínimo vigente que seria
depositado na conta corrente de sua mãe, Wayne Rodrigues, além de valores
adicionais para despesas (roupas, sapatos), mais três quotas de uma Cooperativa
Habitacional sendo incluído ainda despesas médicas e com plano de saúde Cassi e
Unimed ficariam a cargo do Sr. Vater Gobatto, não serve como prova do
pagamento da pensão alimentícia judicial conforme acordado na Audiência nos
autos de Separação Judicial às fls. 47/48.
(...)
Portanto, não tendo o contribuinte juntado ao presente processo a comprovação
através de documentos hábeis e idôneos (contracheques, depósitos bancários,
etc.) dos pagamentos que teriam sido efetuados a título de pensão alimentícia,
no ano-calendário de 2014, de acordo com o Termo de Audiência nos Autos de
Separação Judicial realizada em 04/04/2000 (fls. 47/48) deve ser mantida a glosa
no valor de R$ 18.300,00.
Dedução indevida de despesas médicas
(...)
Foi alterado o valor de R$ 2.615,00 para R$ 1.503,45 relativo a dedução a título de
despesas médicas do plano de saúde à Casembrapa - Caixa de Assistência dos
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.677 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724896/2019-15
7
Empregados da Embrapa, tendo em vista as informações constantes da base de
dados da RFB - DMED.
O comprovante (fl. 29) emitido pela Casembrapa onde consta o valor de R$
1.104,72 pago pelo contribuinte de mensalidade do plano de saúde e o montante
de R$ 398,73 de participação, perfazendo o total de R$ 1.503,45 já considerado
no lançamento. Mantida a glosa.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
devendo ser mantido o crédito tributário lançado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
acostados, aliado aos fundamentos trazidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 100/106) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 11/19), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Em relação à pensão alimentícia, e corroborando o acerto da decisão recorrida,
vale registrar que sua dedução somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que não foi acostado nenhum documento atestando a
realização do pensionamento declarado – situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida,
dentre outros, com declaração emitida pela genitora e curadora da filha/alimentanda, Sra. Wayne
Rodrigues, atestando o recebimento dos valores pagos em favor da alimentanda, bem como
certificando a impossibilidade da realização dos depósitos em conta bancária, previsão aliás
estabelecida no acordo judicial homologado por sentença (fls. 42/50) – constituindo os supostos
pagamentos declarados como realizados (e não comprovados), em mera liberalidade.
Quanto à despesa médica remanescente com o plano de saúde Casembrapa, nada
a prover, uma vez que além de não comprovada, tem-se que a parte efetivamente paga ao aludido
plano (fls. 29) foi integralmente considerada e deferida pela fiscalização, conforme se depreende
dos registros contidos na notificação de lançamento e certificado pela decisão recorrida.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do pagamento da pensão alimentícia declarada, bem como da despesa remanescente
com o plano de saúde – correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação
de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.677 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724896/2019-15
8
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 134
DF CARF MF
Original